Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-32.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.o 001/2020. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO FORA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito, dependente da conveniência e discricionariedade da Administração Pública. Precedente. (STF - RE 837.311- REL. MIN. LUIZ FUX - j. 9-12-2015 - DJE 72 de 18-4-2016 - Tema 784). 2- A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas previstas no Edital, no prazo de validade do certame, pode convolar-se em direito subjetivo quando, nesse prazo, há a comprovação de que o candidato passar a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento de outros candidatos. Precedente. (STF 1a T - RE: 1392619/AM – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 10/10/2022- DJe-206 - 13-10-2022). 3- Embora os autos comprovem o surgimento de novas vagas e a preterição na nomeação dos aprovados no concurso público 01/2020, conforme reconhecido na sentença, não há evidências de que a Recorrente seria a próxima a ser convocada ou de que houve a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo dentro do prazo de validade do certame. 4- A nomeação da Recorrente, classificada na 351a colocação e fora da ordem de classificação, configuraria uma nova preterição em relação aos candidatos melhor classificados que ainda aguardam convocação. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013010-32.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSA APARECIDA FRANCO ESPINDOLA - CPF: 867.996.731-91 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025